Tribunal: TJSP
Processo: 2337717-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, exige prova documental inequívoca da origem alimentar dos valores bloqueados, ônus que recai sobre a parte executada. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, exige prova documental inequívoca da origem alimentar dos valores bloqueados, ônus que recai sobre a parte executada. A proteção automática de até quarenta salários mínimos se restringe a valores mantidos exclusivamente em caderneta de poupança, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.677.144/RS. Em conta-corrente, a impenhorabilidade depende de demonstração concreta da origem alimentar. No caso, a executada apresentou apenas declarações genéricas e planilhas unilaterais, sem extratos bancários ou comprovantes de depósito de benefício previdenciário, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois não há nos autos comprovação de intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, tampouco inércia posterior. A simples suspensão ou inatividade temporária da execução, especialmente quando motivada por dificuldade na localização de bens penhoráveis, não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. RECURSO DESPROVIDO.